Tribunal: TJDFT
Processo: 0734658-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. LISTA DE ESPERA. PRELIMINARES. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RELEVANTE DÉFICIT DE VAGAS EM CRECHE PÚBLICA. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. ISONOMIA. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O mero reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema 548 (“Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”), não implica, automaticamente, sobrestamento dos processos como defendido pelo agravado.
2. Inúmeros diplomas infraconstitucionais reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, inciso IV).
3. A despeito das vagas criadas em razão do Programa de Ampliação da política pública, ainda subsiste uma enorme demanda a ser atendida. O provimento jurisdicional pretendido atende ao requisito da necessidade, além de ser útil e adequado à disponibilização de vaga em creche pública nas proximidades da residência do agravante, o que evidencia o interesse de agir.
4. Embora o Estado tenha o dever de garantir a educação infantil, não há, na prática, vagas para todas as crianças interessadas. Como o número de creches é inferior ao necessário para atender à demanda, a formação de lista de espera é inevitável.
5. O Manual de Procedimentos para Atendimento à Educação Infantil estabelece diretrizes e critérios objetivos para o acesso às creches públicas, de forma que o Estado possa proceder à classificação dos candidatos e disponibilizar as vagas na educação infantil sem ferir o princípio da isonomia, uma vez que não há vagas para todas as crianças.
6. Os pleitos individuais para acesso à creche somente se justificam quando comprovada a inobservância dos critérios objetivos estabelecidos ou demonstrada situação fática apta a amparar a preterição na lista de espera, o que não se verifica no caso.
7. O provimento do recurso para garantir acesso à creche em ação individual implica desrespeito à ordem de classificação predefinida, bem como estabelece tratamento prioritário ao requerente, em prejuízo de outras crianças, devidamente inscritas e igualmente amparadas pela garantia constitucional. Além disso, fomenta um crescente aumento de demandas particulares, com benefício apenas para aqueles que tiveram condições de acessar a Justiça.
8. Não se ignora que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF fixou tese com repercussão geral no RE 1008166/SC (Tema 548). Todavia, ainda não houve a publicação do inteiro teor do acórdão proferido, o que impede a análise adequada das razões de decidir, das conclusões dos votos e, consequentemente, da extensão do efeito vinculante. A decisão deve ser mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.